Tribunal: TJBA
Processo: 8048150-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048150-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

AGRAVADO: VERONICA LOPES OLIVEIRA

Advogado(s)
:
WILKER CAMPOS CHAGAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL JÁ DETERMINADA EM JULGADO ANTERIOR. ROL TAXATIVO MITIGADO DO ART. 1.015 DO CPC. URGÊNCIA CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ESSENCIAL À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I - CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de origem que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu a produção de prova pericial requerida pela parte ré (plano de saúde) em demanda que discute a cobertura de tratamento para obesidade em clínica particular no regime de semi-internação. Sustenta a Agravante que a matéria é técnica e demanda a realização de perícia médica imparcial, sob pena de cerceamento de defesa, requerendo a reforma da decisão para que seja deferida a dilação probatória.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere produção de prova pericial, à luz do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada firmada pelo STJ; e (ii) estabelecer se o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa, em razão da natureza técnica da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n.º 1.704.520/MT e n.º 1.696.396/MT (Tema Repetitivo 988), firmou a tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação.

4. A decisão que indefere a produção de prova pericial reveste-se de urgência, pois eventual reconhecimento de cerceamento de defesa somente em grau de apelação acarretaria nulidade da sentença e reiteração de atos processuais, em afronta aos princípios da celeridade e da eficiência (CF, art. 5º, LXXVIII).

5. O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu o cabimento do agravo de instrumento nessas hipóteses, assentando que
“a decisão que indefere prova pericial contém a urgência em sua análise, sob pena de, em eventual recurso de apelação, cassar-se a sentença em razão de fundado cerceamento de defesa”
(AgInt no AREsp 1.811.107/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 27/6/2024).

6. Na espécie, a realização da prova pericial já havia sido expressamente determinada em julgamento anterior de agravo de instrumento, de modo que o indeferimento posterior pelo juízo de origem, decorrente de aparente ausência de ciência daquela decisão, revela-se insubsistente e reforça a necessidade de garantir o cumprimento da diligência probatória previamente ordenada.

7.
A controvérsia envolve análise técnica sobre a adequação e necessidade da prorrogação da semi-internação, não sendo suficiente a prova documental unilateralmente produzida, razão pela qual a perícia médica é indispensável à adequada solução da lide.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. O rol do art. 1.015 do CPC possui natureza de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando a demora na análise da questão puder tornar inútil o julgamento em apelação.

2. É cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere prova pericial essencial, por configurar hipótese de urgência e potencial cerceamento de defesa.

3. A decisão que indefere prova pericial em matéria técnica, sem motivação idônea, viola o direito de defesa e o princípio do devido processo legal.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de

Instrumento n.º 8048150-84.2025.8.05.0000
,

figurando como agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
,
e como agravada
VERÔNICA LOPES OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto condutor.